Tribunal: TJSP
Processo: 1026958-02.2015.8.26.0577
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Antonio Tadeu Ottoni
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-07
Data de publicação: 2020-04-07

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS DE LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES (PUNHOS) - PRESENTES NEXO LABORAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA - O trabalhador faz jus ao auxílio-acidente.

D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11.05.2016).

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – a partir da citação

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO - BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO – SEQUELAS DE LER/DORT NOS MEMBROS SUPERIORES (PUNHOS) - PRESENTES NEXO LABORAL E REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE LABORATIVA - O trabalhador faz jus ao auxílio-acidente.

D.I.B - a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença (11.05.2016).

Benefício concedido sob a égide da Lei no 9.528/97.

JUROS DE MORA – a partir da citação (16.03.2017) em conformidade com a Lei no 11.960/09.

CORREÇÃO MONETÁRIA – incidência do IPCA-E, nos termos dos temas 810 do S.T.F. e 905 do S.T.J..

Apelo do autor desprovido - Recurso de ofício parcialmente provido.